Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703648-53.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA MEIRELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9o, DO CP, C/C, ART. 5o E ART. 7o, DA LEI No 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. PREJUÍZO INEXISTENTE AO APELANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, do CP, c/c, art. 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/2006), mantém-se o édito condenatório. 2. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, mormente quando corroborada pelas demais provas, como na espécie. 3. Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, a política criminal do Estado não mais recomenda a absolvição do acusado que comete lesão corporal no contexto de violência doméstica nos casos em que os casais se reconciliam, pois o objetivo é a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade. 4. O fato de o apelante ter cometido o crime quando suas filhas menores estavam em casa, tanto que, assustadas, pediram socorro para os avós, evidencia falta de cuidado e zelo do pai com a repercussão de seu ato em relação às crianças, sobre as quais tem o dever de cuidado e de responsabilidade por zelar por suas integridades psicológicas, como seres humanos em formação. Mantém-se a valoração negativa das “circunstâncias” do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 5. O fato de a ofendida ter desmaiado/perdido os sentidos em razão das agressões perpetradas pelo apelante em seu desfavor ultrapassa o resultado esperado para o tipo, razão pela qual deve ser maculada as “consequências” do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 6. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. Precedentes. 7. A correção de erro material no dispositivo da r. sentença não esbarra no princípio da proibição da “reformatio in pejus” quando mantém inalterado o teor da r. sentença e a pena a ele aplicada, não havendo qualquer prejuízo ao apelante. 8. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, sustentando equívoco na aplicação do aumento de pena, porquanto, segundo afirma, a fração de aumento para cada circunstância negativa deve se limitar a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à aplicação da fração de aumento da pena, e a consequente fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012